Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738261-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN AGRAVADO: DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03235340157 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR